Tribunal: STF
Processo: ARE 1393554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DA RÉ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC.I, DO CPC.



    SENTENÇA REFORMADA.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XXII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Entretanto, o quantum indenizatório da condenação deve ser limitado aos danos efetivamente comprovados no caso dos autos, ônus probatório que cabia ao autor realizar, nos termos do art. 373, inc.I, do CPC, como prova mínima do direito postulado.



    Nesse contexto, não obstante o rol de maior extensão trazidona inicial, tem-se que no Boletim de Ocorrência lavrado mediante o relato do autor à autoridade policial (fls. 27/28 e 182), foram descritos os seguintes pertences como objeto do furto: 3 notebooks, 2 mochilas, 1 fone da Apple,R$ 1.000,00 em espécie, jaqueta e blusão. Assim, tem-se que a pretensão reparatória deve ficar limitada aos bens descritos no referido documento oficial.



    Restou comprovado nos autos a propriedade do autor sobre 1mochila no valor de R$ 449,90 (fl.79); bem como sobre o Notebook Dell (fls.108/112) no valor de R$ 2.879,10.



    Entretanto, em relação aos fones de ouvido no valor de U$159,00, que conforme cotação à época da aquisição (U$ 3,3714, fl. 475/476)correspondia à R$ 536,05 e ao Notebook da Apple adquirido por U$3.693,92 (R$ 13.248,21, fl. 476), tem-se que não restou suficientemente demonstrada a propriedade do autor sobre os referidos bens e, portanto, o prejuízo do autor em relação aos mesmos, tendo em vista que o documento de fls. 475/476 indica que os equipamentos foram adquiridos por terceiro que não integra a lide (Itacir Marmentini).



    O depoimento do pai do autor de que teria presenteado o mesmo com o referido computador (fls.475/476), por se tratar de depoimento prestado por informante, também não é suficiente, por si só, para demonstrar a propriedade do referido bem em relação ao autor e sua legitimidade ativa para postular eventual prejuízo a respeito do mesmo.



    Igualmente, o prejuízo relativo ao conserto do veículo também foi suportado por terceira (Sonia Marmentini, fl. 105).



    Em relação ao terceiro notebook, de propriedade da empregadora do autor, não obstante comprovada a entrega do equipamento ao autor em 18/03/2016 (fl.118) não veio aos autos a comprovação do valor do referido bem, nem que o autor teve de arcar efetivamente com o referido prejuízo junto a seu empregador.



    Ressalta-se que os documentos de fls. 78/80, 93/103 e114/116 são meras reproduções de ofertas, e não comprovam o efetivo dano material do autor em relação àqueles pertences.



    Por fim, no que se refere ao valor em espécie alegadamente furtado (R$ 1.000,00), não veio aos autos qualquer indício probatório de que o mesmo estivesse no interior do veículo.



    Ademais, não obstante a responsabilidade objetiva da ré, deve o consumidor adotar algumas cautelas, conforme regras da experiência comum, para minorar o dano decorrente de eventual furto, de modo que era ônus do autor, exercer o dever de cautela e vigilância de seu numerário em espécie e, não o fazendo, assumiu o risco, o que causou o rompimento do nexo causal.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente